Tribunal: TJSP
Processo: 0003638-65.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003638-65.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAURÍCIO PAIVA MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003638-65.2020.8.26.0996 -Voto no 11.477
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003638-65.2020.8.26.0966
Agravante: MAURÍCIO PAIVA MIRANDA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Vandickson Soares Emídio
Comarca: Presidente Prudente
Voto no: 11.477
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o
preenchimento dos requisitos legais. Sem razão.
Paciente progredido para o regime semiaberto
em data relativamente recente. Concessão da
liberdade
condicional,
neste
momento,
assemelhar-se-ia à progressão per saltum,
vedada
no
ordenamento
jurídico
pátrio.
Necessário o cumprimento por mais tempo no
regime intermediário, sem faltas, para se
verificar a absorção da terapêutica penal.
Temerária a concessão do benefício neste
momento. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de MAURÍCIO PAIVA MIRANDA, visando à reforma da decisão proferida
em 08 de abril de 2020 pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, da comarca
de Presidente Prudente, na qual se indeferiu, por ora, o pedido de livramento
condicional (fls. 95/96).
A Defesa, em suas razões, protesta pela concessão do
livramento, sustentando o preenchimento de todos os requisitos - objetivo e
subjetivo expressos em lei, destacando a desnecessidade de tempo anterior no
regime semiaberto (fls. 01/12).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual o órgão
ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (fls. 56/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003638-65.2020.8.26.0996 -Voto no 11.477
3
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
62), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 101/103), vindo os autos conclusos em 10 de junho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Colhe-se dos autos que o ora agravante estava a cumprir
pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto,
pela prática dos crimes de roubo majorado e furto qualificado, com TCP previsto
para 15 de março de 2023 quando, entendendo preencher os requisitos
necessários, formulou pedido de livramento condicional junto ao Juízo da
Execução.
Por intermédio da r. decisão combatida, o livramento
condicional foi negado, entendendo o i. Magistrado de piso ser necessário que o
reeducando passasse algum tempo no regime intermediário, ao qual foi
progredido em 30/10/2019.
Daí a insurgência defensiva.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Isso porque a concessão do benefício pleiteado (livramento
condicional) configuraria verdadeira progressão por saltos (do fechado para a
liberdade praticamente total, pois o Estado pouco vigia), o que é vedado em
nosso ordenamento.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça, ao editar a Súmula no 491, que decidiu inadmissível a progressão por
salto, pois obrigatório o cumprimento do requisito temporal no regime anterior
(semiaberto).
Recomenda-se, desta forma, que o sentenciado permaneça
um período razoável em regime intermediário, cumprindo-o sem o cometimento
de faltas graves ou delitos, de modo a demonstrar sua absorção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003638-65.2020.8.26.0996 -Voto no 11.477
4
terapêutica penal. Somente então se autoriza que receba o desejado voto de
confiança estatal para retornar definitivamente à sociedade.
Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se
que o sentenciado foi condenado por crimes graves, um deles envolvendo
violência e grave ameaça, sendo, assim, mais do que recomendável que
permaneça por mais tempo no regime intermediário, haja vista que sua
progressão se deu em data relativamente recente.
Como bem observado pela douta Procuradoria em seu bem
lançado parecer, o sistema penitenciário progressivo está estruturado de forma a
situar o livramento condicional à última etapa do cumprimento da pena,
justamente para evitar a chamada progressão per saltum. Neste momento,
portanto, a concessão prematura de um benefício como o livramento condicional
pode se mostrar temerária e colocar em risco a segurança da sociedade.
Pois também, como bem consignou o digno Magistrado de
piso, “não se pode lançar sobre os ombros da sociedade o extremo risco de
sofrer as consequências da não demonstração de mérito suficiente para o
benefício ora postulado” (fls. 95/96).
Impossível,
desta
forma,
conceder-lhe
o
livramento
condicional, sem que demonstre comprovada aptidão a conviver no meio social.
Em havendo alterações na situação fática analisada, nada
obsta que o interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais
documentos necessários.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR